Tribunal: TJMT
Processo: 1015512-57.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015512-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), HELINTON SILVERIO ALVES - CPF: 031.143.811-38 (AGRAVANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
ART. 155, §4º, IV, DO CÓDIGO PENAL –
REGIME SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 146-B DA LEP –
RECURSO DESPROVIDO.

Diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira eletrônica é meio imprescindível para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais para progressão ao regime semiaberto.

O monitoramento eletrônico representa um benefício ao agravante, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto

por Helinton Silveiro Alves, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 1015512-57.2022.8.11.0000, e, trâmite pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de retirada de monitoramento eletrônico em razão da profissão de caminhoneiro.

Nas razões recursais,

pugna a reforma da decisão objurgada, para que o Juízo dispense o uso de tornozeleira eletrônica do agravante, visto que o mesmo trabalha no ramo de transporte, no que decorre em constantes viagens e nisso decorreria em falta grave a ele, pois, não irá conseguir estar no local correto para repouso noturno. (Id. 138218195)

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou pela manutenção da decisão combatida. (Id. 138218197)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve o uso de tornozeleira eletrônica ao agravante, aduzindo não ser viável nesse período de observação de sua conduta em meio aberto, permanecer sem o devido monitoramento eletrônico.

(Id. 138218193)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça

Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do Agravo,

sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 138341694)

“
SÍNTESE MINISTERIAL:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – REGIME SEMI ABERTO - PRETENDIDA EXCLUSÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO DIANTE DA PROFISSÃO DE CAMINHONEIRO – ALEGAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE EM CONCILIAR O MONITORAMENTO ELETRÔNICO COM AS VIAGENS PARA VÁRIOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO - REEDUCANDO QUE JÁ CUMPRIU PARTE DA PENA E ENCONTRA-SE NA IMINÊNCIA DE ATINGIR O LAPSO TEMPORAL PARA PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO – CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO NÃO DEVEM, NA MEDIDA DO POSSÍVEL E DO BOM SENSO, IMPEDIR O LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL DIGNA – O OBJETIVO DA PENA E DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL CONSISTE NA RETRIBUIÇÃO, PREVENÇÃO E REINSERÇÃO SOCIAL HARMÔNICA -
PELO PROVIMENTO DO RECURSO
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como visto,
trata-se de agravo em execução, interposto por Helinton Silveiro Alves, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo n.º 1015512-57.2022.8.11.0000.

Extrai-se dos autos o agravante foi condenado pelo crime previsto no art. 155, §4º, IV do CP, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicialmente no semiaberto.

À vista disso, o Juízo da Comarca de Rondonópolis/MT, estipulou obrigatoriamente o uso da tornozeleira eletrônica (art. 146-B, IV, da LEP) como umas das condições para o cumprimento da pena em regime semiaberto.

A defesa inconformada, interpôs o presente recurso em busca da reforma da decisão, requerendo que o monitoramento eletrônico deva ser revogado, pois, torna-se incompatível para sua atividade laboral.

Desse modo, alega que o agravante trabalhando como motorista de caminhão, necessita percorrer em todo território brasileiro.

Assim, justifica que fazendo o uso de tornozeleira eletrônica laborando nessa profissão, pode acarretar prejuízos ao agravante, pois, estaria violando uma das condições do monitoramento, de modo que em alguns locais não há sinal de telefonia móvel.

Conseguinte, o juízo não desincumbiu o agravante do uso da tornozeleira eletrônica, pois, justifica não ser viável, nesse período, permanecer sem o devido monitoramento, o qual foi disponibilizado pelo Estado em substituição ao cumprimento da pena no regime semiaberto em "colônia agrícola ou estabelecimento similar”.

Vejamos o teor da decisão objurgada:

“Com nova vista dos autos, verifico pedido feito pelo recuperando, para que seja concedida autorização para a retirada da tornozeleira eletrônica
, alegando que trabalha como motorista e, dependendo da localização, não alcança o monitoramento.

Pois bem.
O recuperando é motorista de caminhão e, ainda, não veio pedir autorização para se deslocar a trabalho. Desde que comprovado o labor, esse r. juízo nunca se opôs.

No entanto, entendo que, independentemente da localidade em que percorrerá, torna-se imprescindível a manutenção da tornozeleira eletrônica com o recuperando, pois, assim, ele poderá informar e comprovar a localidade em que estava e o GPS não localizou.

Portanto, não é viável, nesse curto período de observação de sua conduta em meio aberto, permanecer sem o devido monitoramento eletrônico, o qual foi disponibilizado pelo Estado em substituição ao cumprimento da pena no regime semiaberto em "colônia agrícola ou estabelecimento similar".

Dentre as condições impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto, esta foi a alternativa mais benéfica ao recuperando para o cumprimento da pena e, nesta comarca, há o condicionamento para o uso da tornozeleira eletrônica.

E, mesmo após as alegações e confirmações, é certo que se torna imprescindível manter contato e verificação da sua localização, mesmo que precária.

Dessa forma, manifesto pelo INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NÃO USO DESSE APARELHO ELETRÔNICO, devendo o recuperando agendar a colocação, com a central de monitoramento, imediatamente. ”(Id. 138218193)

Nota-se que a pretensão recursal não merece acolhimento. Explico.

É de trivial sabença que o Estado de Mato Grosso não dispõe de colônia agrícola ou industrial, estabelecimentos esses, próprios para o cumprimento de pena no regime semiaberto, tal como prevê o artigo 35, do Código Penal e artigo 91 da Lei de Execução Penal.

Aliás, foi essa deficiência – existente em quase todos os Estados da Federação – que levou o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 641.320/RS, a deixar assentado que:

“Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados:

(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii)
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas
;
(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”.

Partindo dessas premissas, constata-se que ao iniciar o cumprimento de sua pena em regime semiaberto, o agravante, em verdade, passou a cumprir as condições do regime domiciliar aberto, tratamento que por sinal é mais brando que o regime intermediário, porque, como se sabe, o condenado ao cumprimento de pena no regime semiaberto está sujeito ao controle intramuros, ao trabalho diurno em colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado, devendo, por isso, ficar recolhido e vigiado nos ditos locais.

Por outro lado, o condenado que está em regime aberto poderá trabalhar, estudar ou exercer outra atividade autorizada pelo juízo das execuções penais fora do estabelecimento prisional, ainda que com parcial vigilância, devendo permanecer recolhido apenas no período noturno e nos dias de folga, em cuja situação o agravante está submetido. O que já nos traduz, de certa forma, uma insegurança quanto ao critério de ressocialização, diante do que dispõe o art. 35, do CP e art. 91, da LEP.

Vale ressaltar que diante da impossibilidade da manutenção do reeducando em regime mais gravoso, o uso da tornozeleira eletrônica é alternativa para tornar viável a progressão para o regime intermediário, possibilitando ao juízo de execuções penais, após um período estabelecido na norma penal, analisar as condições de disciplina e senso de responsabilidade que vai salvaguardar o critério de ressocialização.

Quanto a alegação de que o reeducando está exercendo atividades como motorista de caminhão, por isso, precisa se deslocar em diversos locais do território brasileiro, impende registrar e, ao mesmo tempo, esclarecer que a impossibilidade de locomoção durante o cumprimento da pena são limitações, resultante da condenação, cabendo ao reeducando, em caso de necessidade, solicitar junto ao juízo de execuções penais, a quem cabe equacionar os critérios, necessidade/adequação/possibilidade, concedendo ou não a autorização para seu deslocamento.

Ademais disso, impende-se asseverar que as condições impostas ao agravante para o cumprimento da sua pena em regime semiaberto foram estabelecidas, em consonância com a Sumula Vinculante 56, segundo a qual:

“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” (sic).”

A jurisprudência dominante neste Tribunal de Justiça é no sentido de que não existe constrangimento ilegal do preso que cumpre regime semiaberto o uso da tornozeleira eletrônica
, in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.

PLEITO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA NESTE ESTADO DE ESTABELECIMENTO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE N. 641.320/RS – SÚMULA VINCULANTE N. 56 – MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA AO AGRAVANTE – EVENTUAL TRANSTORNO AO CONDENADO NO USO DA TORNOZELEIRA É INERENTE À PRÓPRIA SANÇÃO – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA – 2. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 641320/RS definiu que embora seja vedada a manutenção do condenado em regime mais gravoso do que aquele imposto em sentença,
quando inexistir estabelecimento adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto (colônia agrícola ou industrial), caberá ao juízo das execuções penais fixar as condições de cumprimento de pena compatível. Súmula Vinculante n. 56
.

Diante da inexistência neste Estado de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao regime de semiaberto, é possível o deferimento de prisão domiciliar ao condenado mediante monitoramento eletrônico
, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das condições impostas, sobretudo porque eventual constrangimento em razão do uso de tornozeleira eletrônica é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade.

2. Agravo desprovido. (N.U 1012533-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021) ”

Aliás, o tema já foi analisado perante o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp n. 1.710.674/MG), Tema Repetitivo n. 993, na qual foi fixada a seguinte tese:

“
A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n. 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n. 641.320/RS, quais sejam:
(i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir; (ii)
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas
; e (iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto”.

Verifica-se, também, que o juízo das execuções penais definiu a fiscalização do cumprimento da pena do agravante em regime semiaberto, tal como autoriza o artigo 146-B, IV, da Lei de Execução Penal, por meio de monitoramento eletrônico, eis que o citado meio de fiscalização pode ser determinado quando deferida a prisão domiciliar, diante da falta de estabelecimento prisional adequado, conforme acima foi asserido.

Registre-se, outrossim, que o monitoramento eletrônico,
representa um benefício ao agravante
, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal.

Corroborando com o tema, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – SENTENCIADO IMPLANTADO NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PLEITO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO – NÃO CABIMENTO –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ORIGEM – MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA – EVENTUAL TRANSTORNO – INERÊNCIA À PRÓPRIA SANÇÃO – PRECEDENTES DESTE TJ/MT – INOCORRÊNCIA DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL – DECISÃO MANTIDA
– ORDEM DENEGADA.
Eventual transtorno e necessidade de adequação na vida do reeducando, ocasionados em razão do uso do aparelho de monitoramento é inerente ao cumprimento da sanção que lhe foi imposta, em razão de cometimento do delito. O monitoramento eletrônico possui tríplice finalidade, qual seja: redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal. [Precedentes (...) Não há constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico do preso em regime semiaberto, que cumpre prisão domiciliar, ante a falta de estabelecimento prisional adequado
. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017)]. (TJMT, N.U 1018503-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020).”

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL –
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO IMPOSTA COMO CONDIÇÃO AO REGIME SEMIABERTO – ALEGADO RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DO APENADO NA PRÁTICA ESPORTIVA E INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE PILOTO
– HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO – DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – FRAGILIDADE DOS ARGUMENTOS DEFENSIVOS – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Em se tratando de habeas corpus utilizado como substitutivo de agravo em execução penal, inviável conhecê-lo, devendo ser analisada, entretanto, a existência de flagrante ilegalidade. [...]. (TJMT – HC n. 1013637-91.2018.8.11.0000 – Classe CNJ-307 – Comarca de Sinop – 2ª C. Criminal – Rel. Des. Pedro Sakamoto – Julgado em 23/01/2019). ”

Portanto, diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira é meio imprescindível para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais, sobretudo porque a progressão para o regime semiaberto não implica a ausência de vigilância, isso sem contar que eventual constrangimento em razão do uso de equipamento de monitoramento eletrônico é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade.

Por fim, o agravante deve cumprir a reprimenda a que condenado independente do tempo em que esteve em liberdade e o fato de estar trabalhando não constitui fundamento idôneo para retirada do monitoramento eletrônico.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Não há óbices à concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao sentenciado em regime semiaberto quando não há vagas no regime específico ou quando não há estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que cumpre pena.” (STJ, AgRg no AREsp nº 1635909/DF - Rel. Ministro Nefi Cordeiro- 13.8.2020)

No mesmo sentido decidiu este e. Tribunal:

“Não há [...]
falar em constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico [...], através da imposição do uso de “tornozeleira eletrônica”, se o regime semiaberto, foi substituído por prisão domiciliar, por falta de estabelecimento prisional adequado ao desconto da sanção no regime de cumprimento de pena original, posto, que tal forma de monitoramento ainda é mais benéfica para o Agravante, é legal, e em nada impede suas atividades laborais e/ou educacionais
.” (TJMT, AGEXPE NU 0006500-37.2018.8.11.0045 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -2.4.2019)

Portanto, em análise ao uso da tornozeleira eletrônica no âmbito da execução penal, assevero que incumbe ao Juízo das Execuções Penais analisar.

Por todo exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução interposto por Helinton Silveiro Alves, mantendo inalterada a decisão objurgada.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022